Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por condutor autuado contra sentença que manteve a validade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; alega a parte recorrente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e executória do poder público.
1.2. O Juízo de origem rejeitou a tese, reconhecendo que o procedimento administrativo foi concluído dentro do prazo legal de cinco anos, bem como estariam ausentes nulidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão punitiva ou executória da Administração Pública no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução no 182/2005 do CONTRAN estabelece prazo prescricional de cinco anos para a pretensão punitiva, contado da data do cometimento da infração, e igual prazo para a pretensão executória, contado da notificação para entrega da CNH.
3.2. Constatou-se que infração foi cometida em 22/06/2015; a notificação da autuação, que interrompeu a prescrição, ocorreu em 14/05/2019 e a penalidade foi imposta em 23/05/2023, dentro do quinquênio legal.
3.3. A notificação para entrega da CNH também ocorreu em 23/05/2023, de modo que o prazo da pretensão executória permanece em curso até 22/05/2028.
3.4. Inexistindo transcurso do prazo prescricional em qualquer das hipóteses, deve ser mantida a sentença que reconheceu a regularidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem honorários, ante o não oferecimento de contrarrazões.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN no 182/2005, arts. 22 e 23; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.